Tribunal: TJBA
Processo: 0529601-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529601-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIBELE NEVES DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA, MARIANA GODINHO ARAUJO, MARCELO MIGLIO

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. MORA CONFIGURADA. PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA MANUTENÇÃO.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II
-
A existência de ação revisional não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, tampouco caracteriza prejudicialidade externa. Descaracterizada a alegação de cerceamento de defesa.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III - Demonstrada a inadimplência do devedor fiduciário e sendo comprovada a mora por notificação hígida, evidencia-se o acerto na sentença de procedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Apelação nº 0529601-49.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
SIBELE NEVES DA ROCHA e ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA e como
Apelado
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA